Tribunal: TJSP
Processo: 0006868-18.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – SUBVERSÃO DA ORDEM E DISCIPLINA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.

PERDA DOS DIAS REMIDOS - DESCONTO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. O juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no art. 57 da mesma norma, recomeçando a contagem a partir da data da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – SUBVERSÃO DA ORDEM E DISCIPLINA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.

PERDA DOS DIAS REMIDOS - DESCONTO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. O juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no art. 57 da mesma norma, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

REINÍCIO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.